Tribunal: TCU
Processo: 040.682/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.682/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aniele Borba Miranda (XXX.747.739-XX); Bruno Giovanni Mazzola (XXX.483.558-XX); Hayward de Almeida Rodrigues Salgado (XXX.068.621-XX); Juracy Alves de Oliveira (XXX.343.728-XX); Langre Moraes Santos (XXX.327.329-XX); Marco Othoniel Argolo Santos (XXX.558.285-XX); Otavio Augusto Mazzarolo (XXX.253.109-XX); Raquel Heloise Barbosa Medeiro (XXX.959.626-XX); Ronald Barbosa Netto (XXX.511.316-XX); Stefen Pogorzelski (XXX.547.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.